Tribunal: TJMT
Processo: 0001912-38.2008.8.11.0109
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001912-38.2008.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELANTE), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), TORNEARIA SANTOS LTDA - CNPJ: 04.279.497/0001-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PROVISÓRIA NO DESPACHO INICIAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. REDUÇÃO PELA METADE. APLICAÇÃO DO ART. 90, §4o, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, ao extinguir execução fiscal em razão do pagamento integral do débito (art. 924, II, do CPC), fixou honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa, com base no art. 90, §4o, do CPC. O apelante pretende o restabelecimento do percentual de 10% fixado no despacho inicial, sustentando que a redução carece de fundamentação jurídica e afronta o limite mínimo legal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a redução dos honorários advocatícios arbitrados no despacho inicial da execução fiscal para percentual inferior a 10%.

III. Razões de decidir:

3. O art. 827 do CPC impõe a fixação de honorários advocatícios no despacho inicial da execução, de natureza provisória, sujeita a redução, majoração ou exclusão conforme o desenvolvimento do processo.

4. A redução da verba honorária para 5% representa a aplicação correta do mínimo legal (10%) reduzido pela metade, com amparo no art. 90, §4o, do CPC, que autoriza a diminuição pela metade quando o réu reconhece o pedido e cumpre a obrigação, como ocorreu com o pagamento integral.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “Os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução fiscal possuem natureza provisória e podem ser reduzidos ou majorados conforme o resultado do processo.”

____________

Dispositivos relevantes

citados
: CPC, arts. 90, §4o, e 827, §§1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.773.050/MG, relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17.10.2022, publicado no DJe em 24.10.2022; TJMG, agravo de instrumento n. 0292421-56.2021.8.13.0000, relator Des. Wilson Benevides, 7a Câmara Cível, julgado em 26.8.2021, publicado no DJe em 02.9.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Marcelândia (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0001912-38.2008.8.11.0109 manejada contra
TORNEARIA SANTOS LTDA
, extinguiu o feito, pelo pagamento integral do débito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 5% sobre o valor da causa, em aplicação do artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, a impossibilidade de redução dos honorários advocatícios arbitrados no despacho inicial para valor inferior ao mínimo legal de 10% (dez por cento), por ausência de fundamentação jurídica idônea que justifique tal diminuição.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja restabelecido, ou mesmo majorado, o percentual de 10% (dez por cento) fixado a título de verba honorária no despacho inicial.

Não há contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA (MT) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Marcelândia (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0001912-38.2008.8.11.0109 manejada contra TORNEARIA SANTOS LTDA, extinguiu o feito, pelo pagamento integral do débito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que o d. Juízo
a quo
fixou honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, em aplicação do artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, diante do pagamento integral da dívida.

O mérito recursal cinge-se à defesa de que a verba honorária arbitrada no despacho inicial não pode sofrer redução desprovida de fundamentação jurídica adequada, devendo ser respeitado o percentual mínimo legal de 10% (dez por cento), em observância aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

Pois bem.

É certo que, ao receber a petição inicial da execução, o Juízo de origem deverá arbitrar honorários, considerando a hipótese de pronto pagamento pelo executado no prazo legal, conforme dispõe o artigo 827,
caput
e § 1o, do Código de Processo Civil:

“
Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.
[...]”.

Todavia, referida verba possui natureza manifestamente provisória, porquanto, nos termos do § 2o do próprio artigo 827 colacionado acima, poderá ser objeto de majoração na hipótese de prosseguimento da execução:

“
Art. 827.
[...]

[...]

§ 2o
O valor dos honorários poderá ser elevado
até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução,
podendo a majoração
, caso não opostos os embargos,
ocorrer ao final do procedimento executivo,
levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente.
”
[sem destaque no original].

Com efeito, evidencia-se que os honorários advocatícios, além de passíveis de majoração, podem ser reduzidos ou mesmo excluídos, a depender do
iter processual
, sendo certo que a fixação definitiva da verba sucumbencial deve ocorrer somente ao término do processo.

Nessa linha, o despacho inaugural não ostenta caráter de título executivo definitivo, tampouco incorpora, de imediato, a verba honorária ao patrimônio do exequente. Trata-se de mera fixação provisória, cuja consolidação dependerá do desfecho processual e da efetiva prestação dos serviços advocatícios no decorrer da execução:

“[...]
3. Ao receber a inicial da execução, o juiz arbitra honorários apenas provisoriamente, para a hipótese de pronto pagamento, pelo executado, no prazo fixado pela lei processual (CPC/1973, art. 652-A; CPC/2015, art. 827).
No caso de continuidade do feito executivo, faz-se impositivo um novo arbitramento
, oportunidade em que o magistrado considerará os desdobramentos do processo, tal como a eventual oposição (e o resultado) de embargos do devedor, bem assim todo "o trabalho realizado pelo advogado do exequente" (CPC/2015, art. 827, § 2o).
Logo, não se trata de título executivo revestido de definitividade que qualifique direito adquirido e desde logo esteja incorporado ao patrimônio do advogado que patrocina o exequente.

[...]”. (STJ, AgInt no REsp n. 1.773.050/MG, relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17.10.2022, publicado no DJe em 24.10.2022).
[sem destaque no original].

Assim, apenas ao final do processo será aferido se o curso procedimental enseja ou não a condenação em honorários advocatícios, devendo-se apurar não apenas a responsabilidade pelo ônus, mas também o
quantum debeatur
.

Verifica-se, assim, que a redução dos honorários anteriormente fixados no despacho inicial não configura, por si só, qualquer ilegalidade, haja vista ter sido o próprio desfecho processual que motivou tal diminuição, sendo o Magistrado o responsável por proceder à análise e reputar adequada a redução efetuada.

Outrossim, não há falar

em afronta aos patamares legais, uma vez que a fixação dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) pelo d. Juízo
a quo
, “
em aplicação tangente do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil
” (Sentença, Id. 318008422),

corresponde, de fato, ao patamar mínimo previsto em lei – 10% (dez por cento) – já devidamente reduzido pela metade. Com efeito, revela-se incabível nova redução pela metade sobre percentual já reduzido, o que resultaria em honorários de apenas 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da causa, contrariando o limite mínimo legal.

Dessa forma, infere-se dos autos que não houve diminuição indevida da verba honorária fixada no despacho inaugural, mas tão somente a aplicação regular da regra contida no artigo 90, §4o, do CPC, que determina a redução pela metade dos honorários quando o réu reconhece o pedido e cumpre integralmente a obrigação, como ocorreu no presente caso, mediante o pagamento administrativo.

Nesse sentido, eis jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“[...]
Os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade, tendo em vista o reconhecimento do pedido e quitação integral do débito administrativamente (art. 90, § 4o, do CPC)

[...]”. (TJMG, agravo de instrumento n. 0292421-56.2021.8.13.0000, relator Des. Wilson Benevides, 7a Câmara Cível, julgado em 26.8.2021, publicado no DJe em 02.9.2021).
[sem destaque no original].

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, visto que fixados em favor do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025